Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-50.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. PERÍODO DE PERMANÊNCIA. CONSUMIDOR CORPORATIVO. RESOLUÇÃO 632 DA ANATEL. LIVRE PACTO. RESCISÃO ANTES DO LAPSO TEMPORAL. MULTA CONTRATUAL. VALIDADE. SALDO DE PARCELAMENTO. COMPRA E VENDA DE APARELHO TELEFÔNICO. VALIDADE.

1. Conforme as determinações regulamentares da ANATEL, em que pese o tempo máximo para o prazo de permanência seja de 12 (doze) meses, tal prazo se aplica apenas para contratações celebradas com pessoas físicas. No caso de consumidor corporativo, observa-se que o prazo de permanência pode ser livremente negociado, desde que garantida a possibilidade de contratação pelo período máximo de até 12 (doze) meses.

2. No caso dos autos, o contrato foi expresso quando da estipulação do prazo contratado, não havendo qualquer comprovação de que não fora oportunizada à apelante a limitação temporal em questão. Consta dos autos que o apelante se beneficiou de condições especiais de parcelamento de aparelhos telefônicos, ofertadas justamente em decorrência do lapso temporal contratado a título de permanência.

3. No caso em apreço, verifica-se a plena aplicação do artigo 59 da Resolução 632 da ANATEL, que dispõe acerca da livre pactuação do prazo de permanência pelas partes. Verifica-se que a autora/apelante rescindiu antecipadamente o contrato, sendo plenamente aplicável a multa pela rescisão contratual unilateral.

4. O saldo de parcelamento pelo aparelho adquirido frente à apelada também mostra-se plenamente devido, vez que cuida-se de adimplemento de compra e venda de aparelho celular realizada entre as partes, ainda que sob condições especiais diante do lapso de permanência contratual.

5. Apelação conhecida e desprovida.